Tribunal: TJSP
Processo: 2045154-07.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. Não foi indicado qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Diretor-presidente da Empresa embargante que, após o julgamento do recurso, compareceu espontaneamente aos autos, tendo outorgado procuração com poderes específicos para o recebimento de intimações. Celebração de acordo já homologado nos autos de origem. Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. Não foi indicado qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Diretor-presidente da Empresa embargante que, após o julgamento do recurso, compareceu espontaneamente aos autos, tendo outorgado procuração com poderes específicos para o recebimento de intimações. Celebração de acordo já homologado nos autos de origem. Turma Julgadora que reconhece a efetiva intimação do Diretor-presidente, tornando-se despiciendo o cumprimento do mandado outrora expedido para tal fim.
Embargos rejeitados, com observação.